Tribunal: TJSP
Processo: 2280780-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS CAUSADOS A IMÓVEL EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERDIÇÃO PARCIAL DECRETADA PELA MUNICIPALIDADE. RISCO AOS MORADORES QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Nada obstante a interdição declarada pela municipalidade seja apenas parcial, não há no referido laudo qualquer

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS CAUSADOS A IMÓVEL EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERDIÇÃO PARCIAL DECRETADA PELA MUNICIPALIDADE. RISCO AOS MORADORES QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Nada obstante a interdição declarada pela municipalidade seja apenas parcial, não há no referido laudo qualquer especificação dos riscos para os moradores, tampouco a possibilidade de uso seguro de apenas parte do imóvel até que sobrevenham as reformas aparentemente necessárias.
2. O perigo de dano, do exposto, decorre da impossibilidade, nesta atual fase procedimental, da delimitação precisa dos riscos à incolumidade física dos moradores.
3. A probabilidade do direito, por outro lado, está relacionada à própria dinâmica fática que envolve o sinistro de trânsito, bem assim aos termos da peça defensiva já apresentada pela agravante, que se limita em discutir a extensão dos danos.
4. Ressalte-se que referida solução é precária e se estende até que sobrevenha a juntada de prova atestando a moradia segura no local, seja em razão de esclarecimentos da extensão da interdição decretada pela municipalidade, seja em virtude de eventual prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280780-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA e Interessado VALTER
MARTINS DE LANA, é agravada APARECIDA CAETANA PINA SOUSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280780-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2280780-11.2020.8.26.0000
Agravante(s): TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Agravado(s): APARECIDA CAETANA PINA SOUSA
Comarca: SÃO PAULO - FORO REG. II - SANTO AMARO - 15a VARA
CÍVEL
Magistrado(a): Vanessa Vaitekunas Zapater
V O T O No 50160
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
DANOS
CAUSADOS A IMÓVEL EM RAZÃO DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO. INTERDIÇÃO PARCIAL DECRETADA
PELA MUNICIPALIDADE. RISCO AOS MORADORES
QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1.

Nada
obstante
a
interdição
declarada
pela
municipalidade seja apenas parcial, não há no referido laudo
qualquer especificação dos riscos para os moradores,
tampouco a possibilidade de uso seguro de apenas parte do
imóvel até que sobrevenham as reformas aparentemente
necessárias.
2. O perigo de dano, do exposto, decorre da impossibilidade,
nesta atual fase procedimental, da delimitação precisa dos
riscos à incolumidade física dos moradores.
3. A probabilidade do direito, por outro lado, está
relacionada à própria dinâmica fática que envolve o sinistro
de trânsito, bem assim aos termos da peça defensiva já
apresentada pela agravante, que se limita em discutir a
extensão dos danos.
4. Ressalte-se que referida solução é precária e se estende
até que sobrevenha a juntada de prova atestando a moradia
segura no local, seja em razão de esclarecimentos da
extensão da interdição decretada pela municipalidade, seja
em virtude de eventual prova pericial produzida sob o crivo
do contraditório.
5. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA em ação de reparação
de danos lhe promove APARECIDA CAETANA PINA SOUSA, contra a r.
decisão de fls. 73/74 os autos principais, que deferiu tutela de urgência nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280780-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seguintes termos:
Vistos.
1-)
Os
documentos
juntados
com
a
inicial
demonstram
suficientemente que o imóvel da autora sofreu interdição de 27 de
maio de 2020, com determinação de desocupação em virtude de
risco à integridade física de seus ocupantes, em decorrência de
danos estruturais decorrentes de colisão de ônibus (fls. 47).
O boletim de ocorrência de fls. 20/22 e as fotografias de fls. 23/27
são sufientes, neste momento, para indicar o envolvimento da
requerida Transwolff na colisão que ocasionou os danos à autora.
A autora, desde então, vive em imóvel interditado e submete-se a
risco grave. Presente, pois, a urgência da medida pleiteada para
que a ré viabilize moradia em outro local, até que seu imóvel esteja
em condições de habitação.
Por estes motivos, DEFIRO a antecipação da tutela para
determinar à ré Transwoll Transportes e Turismo Ltda que efetue,
durante o trâmite do processo, o pagamento mensal, à autora, da
quantia de R$ 3.000,00, que deverá ser por ela empregado no
aluguel de outra moradia.
3-) Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).
4-) Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo
de 15 (quinze)dias úteis. A ausência de contestação implicará
revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada
na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha
para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição
inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica
vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Fica o réu orientado que, caso não disponha de recursos para
contratar advogado particular, poderá se dirigir diretamente à
unidade da Defensoria Pública localizada em Santo Amaro (Rua
Américo Brasiliense, no 2139, Chácara Santo Antônio, São
Paulo/SP), de segunda à sexta, das 11hs às 13hs, para receberem
a indicação de advogado conveniado à Defensoria Pública, que
será custeado pela própria Defensoria e atuará em seus
interesses.
Intime-se
Alega que a autora/agravada não demonstrou os
requisitos para a concessão da liminar, destacando a falta de laudo da
defesa civil quanto a eventual risco de desmoronamento, mas apenas de
interdição da garagem. Aponta a irreversibilidade da medida em face da
hipossuficiência financeira declarada pela autora e a desproporcionalidade
do aluguel arbitrado em face dos valores relativos a imóveis próximos.
Preparado (fls. 17/18), ao recurso foi agregado parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280780-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
efeito ativo (fls. 84/87), com resposta às fls. 94/96.
É o relatório.
2. Verifica-se das peças que formam o presente
instrumento, bem assim a partir de acesso aos autos principais (art. 1017,
§5o, CPC) que a autora reside em imóvel interditado parcialmente em virtude
de danos causados por acidente de trânsito. Esclarece que desde então a
proprietária do veículo causador do dano se limitou a enviar uma pessoa
para constatação da extensão dos danos e solicitar orçamentos para os
reparos. Contudo, apesar de apresentado orçamento de R$31.836,85, nada
foi providenciado até o ajuizamento da ação. Pretende, pois, ser indenizada
dos danos materiais e morais, além de, em sede de tutela de urgência, ser
imposta obrigação de a requerida arcar com “gastos com mudança e
moradia provisória (aluguel no valor de R$3.000,00) em outra casa em que
a autora concorde residir, em boas condições de habitabilidade, no mesmo
bairro, até que seja sanado por completo o risco”.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
compreensão da controvérsia, parte-se do magistério de Cassio Scarpinella
Bueno, segundo o qual “a concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a)
probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300, caput). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e
periculum in mora, respectivamente”.1
Destarte, José Miguel Garcia Medina acrescenta que a
concessão da tutela de urgência depende de “probabilidade do direito ...
vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo,
que o direito afirmado é provável (e mais se exigirá, no sentido de se
demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto menor for o
1 Manual de Direito Processual Civil. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280780-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente
ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris”.2
Na hipótese em apreço, tal como assinalado por
ocasião do recebimento do presente recurso, a hipótese é de parcial
provimento, modo de oportunizar à agravante o cumprimento da tutela de
urgência, tal como requerida na petição inicial, mediante oferecimento de
“moradia provisória” nos mesmos padrões daqueles atualmente fruídos pela
autora/agravada e demais moradores da unidade por ela titularizada, “em
boas condições de habitabilidade e no mesmo bairro”, com o respectivo
translado de pessoas e bens, sob pena de responder a agravante pelas
despesas relacionadas a instrumento contratual que venha a ser
apresentado em juízo, observado o limite de R$3.000,00 mensais.
Assim se delibera porque, nada obstante a interdição
declarada pela municipalidade seja apenas parcial (fls. 47), não há no
referido laudo qualquer especificação dos riscos para os moradores,
tampouco a possibilidade de uso seguro de apenas parte do imóvel até que
sobrevenham as reformas aparentemente necessárias.
O perigo de dano, do exposto, decorre da
impossibilidade, nesta atual fase procedimental, da delimitação precisa dos
riscos à incolumidade física dos moradores.
A probabilidade do direito, por outro lado, está
relacionada à própria dinâmica fática que envolve o sinistro de trânsito, bem
assim aos termos da peça defensiva já apresentada pela agravante, que se
limita em discutir a extensão dos danos, devendo ser ressaltado que
eventual reversão da medida pode ser convertida em perdas e danos, seja
para fins de compensação com eventual indenização, seja para franquear a
possibilidade de execução no caso de improcedência.
2 in Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. São Paulo, RT, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280780-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ressalte-se que referida solução é precária e se
estende até que sobrevenha a juntada de prova atestando a moradia segura
no local, seja em razão de esclarecimentos da extensão da interdição
decretada pela municipalidade, seja em virtude de eventual prova pericial
produzida sob o crivo do contraditório.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator